Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-19.2022.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Carência – Recusa do custeio de exames e procedimento cirúrgico para remoção de cálculo renal, sob alegação de prazo de carência – Situação de emergência – Prazo de carência afastado – Consumidor – Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 – Danos materiais e moral caracterizados – Recurso desprovido.